Tribunal: TJPA
Processo: 0871413-43.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871413-43.2023.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIOLENO SILVA DA SILVA

APELADO: ELETROMIL DISTRIBUIDORA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE CELULAR E ELETRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0871413-43.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: Claudioleno Silva da Silva

RECORRIDO: Eletromil Distribuidora Comércio Varejista e Atacadista de Celular e Eletro Ltda (Phone Store)

RELATOR: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito do Consumidor. Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes. Improcedência. Inexistência de prova mínima dos fatos constitutivos. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de ação de indenização proposta por consumidor em desfavor de empresa varejista, sob a alegação de vício em aparelho celular adquirido e prejuízos decorrentes da impossibilidade de utilizá-lo, inclusive com pleito de lucros cessantes. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas, sendo interposto recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o autor logrou êxito em demonstrar o defeito no produto e a omissão da requerida na assistência técnica;

(ii) saber se restaram comprovados os danos materiais e lucros cessantes alegadamente sofridos;

(iii) saber se é aplicável, no caso concreto, a responsabilidade objetiva do fornecedor diante da ausência de prova mínima dos fatos constitutivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia da parte ré não implica, por si só, presunção absoluta da veracidade dos fatos alegados, sendo necessário, ao menos, início de prova capaz de sustentar o direito afirmado.

4. Não foram acostadas aos autos nota fiscal do produto, documentos hábeis a comprovar o vício, prova da entrega para reparo, tampouco documentos que evidenciem os lucros cessantes e despesas com aluguel de veículo.

5. O autor manifestou desinteresse na produção de provas, atraindo para si a consequência da ausência de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de documentos que comprovem minimamente os fatos constitutivos do direito autoral inviabiliza a procedência de ação indenizatória fundada em responsabilidade objetiva do fornecedor por vício do produto.

A decretação da revelia não supre a falta de prova do alegado, sobretudo quando ausente início de comprovação dos danos materiais e lucros cessantes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0871413-43.2023.8.14.0301; Recorrente: Claudioleno Silva da Silva; Recorrido: Eletromil Distribuidora Comércio Varejista e Atacadista de Celular e Eletro Ltda.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLAUDIOLENO SILVA DA SILVA contra a sentença lançada ao ID nº 18184539, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada em face de ELETROMIL DISTRIBUIDORA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE CELULAR E ELETRO LTDA – “PHONE STORE”.

A decisão recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Fundamentou-se o juízo de origem na ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito do autor, destacando-se a inexistência de nota fiscal do produto, comprovação da entrada do celular na assistência técnica e da extensão do tempo alegadamente decorrido, não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório, apesar de ter sido oportunizada a produção de provas.

Condenou ainda o autor, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios foi fixada em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Em suas razões recursais (ID nº 18184540), o apelante alega, em síntese:
(i) que adquiriu da recorrida um aparelho celular no valor de R$ 5.788,61, o qual apresentou defeitos dentro do prazo de garantia e que, ao procurar assistência da loja, houve demora injustificada, impedindo a troca do produto;

(ii) que, em razão da ausência de celular funcional, ficou impossibilitado de trabalhar como motorista de aplicativo, necessitando alugar um veículo, o que lhe gerou custos adicionais;

(iii) que restou demonstrada a relação de consumo e o vício do produto, bem como a omissão da fornecedora, o que enseja a responsabilidade objetiva da recorrida;

(iv) que o conjunto probatório acostado à inicial, incluindo comprovantes de pagamento e conversas com a loja, seria suficiente para amparar o pedido indenizatório por danos materiais no montante de R$ 207.486,10, além de lucros cessantes de R$ 7.200,00, apurados com base em sua renda como motorista de aplicativo;

Requer, ao final, o provimento do recurso para a reforma da sentença, com a consequente condenação da recorrida ao pagamento dos valores pleiteados, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à análise da correção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, proposta por Claudioleno Silva da Silva em face da empresa Eletromil Distribuidora Comércio Varejista e Atacadista de Celular e Eletro Ltda, sob alegação de vício em produto adquirido (aparelho celular) e prejuízos decorrentes da impossibilidade de utilizá-lo para o trabalho como motorista de aplicativo.

O autor fundamenta sua pretensão na responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o aparelho apresentou defeitos e não foi devidamente consertado ou substituído pela fornecedora, o que lhe causou prejuízos financeiros diretos (valor do aparelho e do conserto) e indiretos (lucros cessantes e custos com aluguel de veículo).

Ocorre que, conforme bem lançado pelo juízo de origem, não há nos autos elementos probatórios suficientes a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, ônus que incumbia ao autor nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Apesar da decretação da revelia da empresa demandada, conforme registrado nos autos, o efeito material da revelia – qual seja, a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial – não é absoluto, especialmente quando os fatos alegados são inverossímeis ou carecem de prova mínima, como se dá na espécie.

Consoante consignado na sentença recorrida, não foram juntados aos autos:

nota fiscal da compra do aparelho celular,

comprovante da data de entrega do produto para reparo,

estimativa técnica do prazo de conserto,

contrato de locação do veículo alegadamente alugado pelo autor,

documentos hábeis a comprovar os lucros cessantes efetivamente experimentados.

Ainda que o autor alegue ter colacionado comprovantes de transferências via PIX e conversas com atendentes da loja, não se verifica a robustez ou a coerência necessária entre tais elementos e os danos efetivamente alegados. A mera narrativa de que deixou de auferir rendimentos por três meses, com base em estimativa genérica de lucros de R$ 2.400,00 mensais, desacompanhada de comprovação documental (declarações de rendimento, extratos de ganhos como motorista de aplicativo, faturas da locadora de veículos), não é suficiente para dar lastro à pretensão indenizatória.

O julgamento antecipado do mérito foi adequadamente aplicado, com base no artigo 355, I, do CPC, haja vista a expressa manifestação do autor de que não possuía interesse na produção de provas (Id. 105937609), atraindo, portanto, para si as consequências de sua inércia probatória.

Não se desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe incumbia, não há como reformar a sentença de improcedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 27/05/2025